Tribunal: TJSP
Processo: 1512948-82.2022.8.26.0177
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – CRIMES CONTRA A FAUNA (artigo 29, §1o, inciso III, e artigo 32, caput, ambos da Lei n.o 9.605/98) – Recurso defensivo visando a absolvição por falta de provas – Autoria e materialidade bem demonstradas – Impossível o reconhecimento da consunção entre os delitos - Penas e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.